Tribunal: STF
Processo: HC 241450
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor Lucas Gadiel de Freitas Soares, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 891698/SC, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.(doc. 4)



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 05 anos e 10 meses em regime inicial semiaberto, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    Alega-se, em síntese, a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado.



    Requer-se, ao final, a concessão da ordem para reconhecer a benesse do tráfico privilegiado.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



1. Nos termos do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 



2. Hipótese em que as instâncias ordinárias concluíram pela habitualidade delitiva do agente com base em mensagens extraídas do celular do corréu e contexto fático do delito. Logo, a modificação desse entendimento, a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas, enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. 



3 . Agravo regimental não provido.”(doc. 4)



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Ademais, ao julgar a apelação da defesa, o TJSC assentou:



    No caso em tela, a prova documental, o relato dos agentes públicos e o cenário em que o apelante, acompanhado do corréu Guilherme, foi flagrado, não deixa margem para dúvidas acerca de sua dedicação ao tráfico, como bem fundamentado no édito condenatório:



    (...)



    Acrescente-se, ainda, que a sentença se valeu das imagens das mensagens extraídas do celular pertencente a Guilherme, as quais, pela sobreposição de datas e eventos, permitem concluir que Lucas agia em nome do primeiro. 



    Como se não bastasse, existindo na prova aludida clara demonstração de que o material entorpecente seria distribuído diretamente pelos apelantes, a afastar qualquer dúvida sobre a possibilidade de ligação êfera com a droga, como na condição de "mulas", mostra-se evidente dedicação ao tráfico. 



    Por essas razões, nega-se provimento ao apelo, resultando mantida a negativa à causa especial de diminuição da pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.”(doc. 5 fls. 20)



    Quanto ao afastamento da causa especial de redução da pena, versada no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, este foi justificado sob o fundamento da dedicação do paciente às atividades criminosas, nos termos acima transcritos.



    Encontra-se adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas, em razão do motivado convencimento acerca do envolvimento do paciente com o tráfico de drogas.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    Ademais, ressalto que, para divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, haveria a necessidade de incursão em fatos e provas, o que a via do habeas corpus não comporta, na linha de precedentes.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente